Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-08.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. SENTENÇA “CITRA PETITA”. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA.
1. O julgamento citra petita ocorre quando a sentença deixa de se manifestar sobre pedidos expressamente formulados na petição inicial, ensejando sua nulidade, nos termos do artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.
2. No caso, a r. sentença recorrida reconheceu a fraude nas contratações postas "sub judice”, ao fundamento de que “os contratos apresentados pelo réu apresentaram assinatura divergente do autor”, todavia, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a alteração da modalidade do contrato celebrado entre as partes, alterando de “Reserva de Margem de Cartão de Crédito – RMC” para empréstimo consignado padrão.
3. A ausência de manifestação sobre todos os pleitos vertidos na inicial viola os princípios da congruência e da inafastabilidade da jurisdição, previstos nos artigos 141 e 492 do CPC, exigindo a anulação da sentença para que o juízo de origem analise pormenorizadamente todos os pedidos, decidindo fundamentadamente como lhe aprouver.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.